Tribunal: TJDFT
Processo: 0713266-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713266-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HUMBERTO BARBOSA BORGES AGRAVADO: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0735441-65.2019.8.07.0001 que rejeitou a exceção de pré-executividade e considerou válida a citação por edital (id 151909800 dos autos originários). O agravante afirma que foi julgado à revelia, pois foi citado por edital na ação de reintegração de posse e no cumprimento de sentença. Relata que tomou conhecimento do processo apenas após a realização de penhora em suas contas bancárias. Argumenta que não foram exauridas as possibilidades de citação antes de deferir a citação por edital. Menciona que não houve tentativa de citação por meios eletrônicos, apesar de constar o seu e-mail na petição inicial. Entende que constou endereço errado no mandado de citação por correios e por oficial de justiça, fato que explica a falta de êxito na citação. Alega que os endereços informados pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) não foram diligenciados. Assegura que as tentativas de citação nos endereços informados pela agravada não foram realizadas por oficial de justiça, apenas pelo correios. Sustenta que a ausência de citação por oficial de justiça em todos os endereços demonstra que não houve o exaurimento de todos os esforços para a citação. Diz que não tentada a citação na forma do art. 252, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativa a condomínios edilícios. Alega que a ausência de citação é vício que pode ser reconhecido a qualquer tempo. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada a fim de anular a citação por edital. Requer sejam retiradas eventuais restrições em seu nome; a devolução dos valores constritos e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem preparo diante da gratuidade da justiça deferida na origem (id 151909800 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e considerou a citação por edital válida (id 151909800 dos autos originários). Veja-se: (...) Quanto à exceção de pré-executividade, esta não merece prosperar. O executado alega nulidade de citação e pede a anulação de todo o processo. De fato, o executado não foi citado pessoalmente nos endereços informados ou localizado nos autos, o que se depreende das Id.'s 57500613 (por oficial de justiça) e 647490027 a 029 (por AR). Em todas as diligências consta a informação de que ele era desconhecido nos locais. Ao contrário do que afirma o executado, houve, sim, requerimento de citação editalícia, conforme se nota na Id. 67528559. Em que pese a devolução das chaves ocorrida no Id. 675285560, em 03/07/2020, não é possível inferir que o executado residia no local, pois foi entregue por pessoas estranhas aos autos. De posse dessas informações, este Juízo, por sua vez, entendeu preenchidos os requisitos do artigo 256, inciso II, do CPC/2015, pois ignorado e incerto o lugar onde se encontrara o citando. O edital foi regularmente publicado em 28/08 daquele ano, conforme Id. 70874943 e, por consequência, aspirado o prazo para defesa. Assim, o réu foi julgado a revelia. Em consequência, como o réu não compareceu aos autos para cumprir voluntariamente a sentença, foi iniciada a fase de execução, com nova intimação por edital (Id. 88505603), em obediência ao art. 513, inciso IV, do CPC. Dessa forma, regular a citação e intimação por edital. Veja-se que o réu providenciou, mesmo que através de terceiros, a devolução do imóvel, o que se infere que tinha ciência de possível ação judicial, ante os débitos deixados. Mesmo assim, ignorou os credores e o poder judiciário, abstendo-se do pagamento do débito e permitindo que o processo corresse à revelia. Pelas razões impostas, indefiro o pedido de nulidade de citação e rejeito a exceção de pré-executividade. Verifico que a decisão agravada, a princípio, não comporta erros. O art. 256, caput e inc. II, do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital será feita (...) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se as tentativas de sua localização forem infrutíferas, após o Juízo ter requisitado informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. A proposta de compra e venda e o instrumento particular de compra e venda de bem imóvel contemplaram endereço e CEP informados pelo próprio agravante, os quais foram diligenciados pelo correios e por oficial de justiça (id 50226860 e 50226912). O Juízo de Primeiro Grau cumpriu a determinação legal. O endereço do réu foi pesquisado no antigo Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud), no sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e no Sistema de Informações Eleitorais (Siel), mas o agravante não foi encontrado nos endereços informados (id 63462334 a 63462338 dos autos originários). O insucesso das pesquisas e das diligências preenchem as condições para deferimento da citação por edital, desde que presentes os demais pressupostos. Verifica-se que as tentativas de localizar o agravante foram frustradas. Foram realizadas pesquisas nos sistemas de órgãos públicos à disposição do Juízo para localização do endereço dele, porém os resultados foram infrutíferos. Ressalto que o agravante devolveu as chaves do imóvel durante o curso da ação de reintegração de posse, cuja entrega foi realizada por terceiros (id 675285560 dos autos originários). A citação por edital foi realizada em estrita observância das prescrições legais nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em nulidade da citação editalícia. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade de exaurimento de todos os meios de localização do réu para a citação. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. (...) 2. Consoante entendimento desta Corte, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu, devendo ser verificada a adoção de medidas pelo autor que indiquem que a parte requerida se encontra em local incerto ou ignorado. 3. In casu, não há falar em nulidade da citação editalícia, porquanto admitida após a realização de inúmeras diligências, inclusive por meio de consulta aos sistemas eletrônicos de acesso a informações (BACENJUD, INFOSEG, SIEL), com vistas à localização da ré/agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645114, 07292336320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23.11.2022, publicado no DJE: 7.12.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. NEGÓCIO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO.RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados. 2.1. A apelada foi diligente na tentativa de proceder à citação pessoal da apelante, sem que, contudo, tenha obtido êxito na consecução do aludido ato, o que justificou a determinação da citação por edital. 2.2. Por essas razões não é possível falar em nulidade da citação por edital corretamente determinada pelo atento Juízo singular. (...) 4.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1626637, 07194958220218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5.10.2022, publicado no PJe: 26.10.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente a probabilidade de provimento do recurso, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator